Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729139-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE SOUZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O agravante pediu desistência do presente recurso por perda de objeto, em razão da manifestação da Administração Pública nos autos de origem (Id 29291294). Considerando que o agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da agravada (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Após o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2021